Tribunal: TJES
Processo: 5000757-46.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000757-46.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5000757-46.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RECORRIDO:
JOÃO GOMES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE
CARTÃO CONSIGNADO

NÃO CONTRATADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA
.

PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
. NÃO CABIMENTO.
DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
DANOS MORAIS
DEVIDAMENTE FIXADOS
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12106666. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 12106670.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12106666), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12106664), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido
, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. C)
CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 2.847,44 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado,
acrescido de eventual desconto ocorrido após o pagamento de 04/03/2024 (competência 02/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e
D) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
mitigado, em razão do tempo decorrido desde a contratação até o ajuizamento da ação (mais de 03 anos). Referida importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob argumento que o recorrido identificou descontos em seus proventos decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável que não contratou, sob o
nº
97-850899773/20021.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, visto que o autor aparentava querer contratar empréstimo em modalidade simples, sendo que somente pela assinatura de contrato de empréstimo inexiste a comprovação de que gostaria de receber cartão,
sendo que a parte suplicante nunca se utilizou do referido cartão na função crédito.

Inconformada, a Recorrente aduz preliminar de prescrição, uma vez que a ação fora ajuizada mais de 3 anos após a consignação. No mérito, informa que houve a contratação regular motivo pelo qual pugna pela reforma da r. decisão a fim de que sejam os pedidos contidos na exordial julgados integralmente improcedentes. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório por danos imateriais. Também requer a compensação dos valores emprestados na fase de cumprimento de sentença e a aplicação da taxa SELIC na condenação.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a
preliminar de
prescrição,
temos que o prazo prescricional para contratos de trato sucessivo se renova a cada mês, a cada desconto operado no benefício previdenciário do autor. Com isso, não há que se observar, para fins prescricionais, a data em que o suposto contrato foi firmado, pois a cada mês ocorre o pagamento de nova parcela operando-se a renovação do prazo prescricional,
motivo pelo qual
rejeito a preliminar.

Passando a análise do mérito, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pesem as alegações recursais de que houve a regularidade da contratação, coaduno com o entendimento do juízo primevo que o conjunto probatório demonstra que não houve, de fato, por parte do consumidor, interesse em contratar Cartão de Crédito com reserva de margem consignável.

A adesão ao cartão ocorreu
única e exclusivamente com a finalidade de receber o valor emprestado, tanto que o plástico não foi utilizado para qualquer outra transação, conforme bem pontuado pelo juízo primevo, não havendo sequer provas de que a parte autora tenha recebido, muito menos desbloqueado o cartão de crédito em questão.

Não prospera a alegação recursal de que o autor teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a sua ciência acerca da modalidade contratada, pois o que se observa nos prestes autos é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6o, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e, por essa razão e pelas outras supramencionadas, vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente bem como pela nulidade do negócio avençado e restituição dos valores pagos.

Ademais, seria ônus da ré, ora recorrente, a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo, o que não ocorreu.

Assim, entendo que a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do autor,
uma vez que
a documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação,
motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida
a r. Sentença do juízo
a quo.

Configurada a nulidade e constatada a má-fé da recorrente, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento do contrato, devolução dos valores, bem como reparação pelo dano moral sofrido pela parte autora, devendo ser mantida a r. Sentença do juízo primevo.

Entendo que o montante arbitrado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Quanto ao pedido de compensação dos valores e de aplicação da taxa SELIC, entendo que já abordados na Sentença objurgada, motivo pelo qual essa não merece reforma. É expressamente mencionado pelo juízo primevo que as partes devem retornar ao
status quo ante
, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados, sendo a compensação apurada na fase de cumprimento de Sentença (Página 8 – Id. 12106664).

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)